Tribunal: TJPA
Processo: 0032485-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032485-76.2011.8.14.0301

APELANTE: MOISES ALESSANDRO BENEVIDES RAMOS, BANPARÁ, BANCO SEMEAR S.A.

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: BANPARÁ, BANCO SEMEAR S.A., MOISES ALESSANDRO BENEVIDES RAMOS

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS PACTUADOS ABAIXO DA MÉDIA DO BACEN. CONTRATO INALTERADO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE A COISA JULGADA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA.

RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I-

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar. Recurso não conhecido.

II-

Assiste razão o Requerido, pois a taxa de juros pactuada entre os contratantes foi fixada no percentual de 1.84% ao mês, conforme declara o próprio Autor (ID 2804956 - Pág. 12). Enquanto que, em pesquisa ao Sitio do Banco Central do Brasil, ver-se que, para a categoria empréstimo consignado a servidores públicos, a taxa média a época do negócio celebrado foi de 1,99% ao mês. Logo, inviável a revisão contratual para que os juros do contrato sejam fixados no valor indicado pelo BACEN, pois resultaria em prejuízo para o próprio Autor

III-

Em que pese o Juiz sentenciante ter decretado os efeitos da revelia, é cediça que a aplicação dos seus efeitos deve se dar em cotejo com o conjunto probatório colacionado aos autos, de sorte que presumir absolutamente verdadeiros os fatos trazidos à baila pela parte adversa, pela simples ausência de defesa, viola a sistemática processual brasileira do livre convencimento do juiz

para apreciar de acordo com a robustez das provas, podendo o Autor não ter sua pretensão satisfeita, apesar da revelia, que, por sua vez, não se confunde com os seus efeitos.

IV-

A ausência de dispositivo na decisão, por sua vez, implica a inexistência de decisão material. Assim, embora haja relatório e fundamentação, o capítulo da sentença que faz coisa julgada material é o dispositivo.

V-

Recurso da Requerente não conhecido. Recurso das Requeridas conhecidos e providos. À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores, em Sessão da Seção de Direito Público,
por unanimidade
, em
NÃO

CONHECER DO RECURSO DA REQUERENTE, AO PASSO QUE CONHECE E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS REQUERIDOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
recursos de APELAÇÕES
interpostos por
MOISÉS
ALESSANDRO BENEVIDES RAMOS
, BANPARÁ S/A
e pelo
BANCO SEMEAR S/A
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor nos autos da Ação de Revisão de Contrato, proposta pelo Apelante
MOISES RAMOS
em face do
BANPARÁ S.A.
e do
BANCO SEMEAR S.A.

Consta da Exordial (ID. 2804956 - págs. 1 - 3), que o demandante contraiu dois empréstimos consignados com descontos em folha de pagamento, sendo um com o Banco do Estado do Pará e outro com o Banco Semear, sob a alegação de que ambos os bancos estão procedendo com a capitalização de juros de maneira abusiva, de modo que o valor a ser pago pelo requerente ultrapassará o dobro do que recebeu. Aduz, ainda que com a segunda instituição financeira o empréstimo consignado foi realizado por contato telefônico, não sendo disponibilizado ao autor cópia do contrato.

O Juiz sentenciante, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para DECLARAR nula eventual cláusula do contrato firmado entre a autora e o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, que tenha fixado juros remuneratórios abusivos, limitando-os ao valor da taxa média de mercado praticada nas operações da mesma espécie, e, consequentemente, CONDENAR o referido Banco a restituir os valores eventualmente pagos a título de juros remuneratórios, acima da taxa média de mercado, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao banco SEMEAR, o magistrado entendeu que a fixação dos juros remuneratórios pactuados entre os contratantes não se configurou abuso, tendo em vista a ausência de discrepância com a taxa media de juros do Banco Central.

Irresignado,
MOISES SANTANA BENEVIDES RAMOS
interpôs recurso de Apelação (ID 2804963), pugnando pela reforma da sentença guerreada, sob o argumento de que teve sua defesa cerceada pelo juízo, que entendeu ser desnecessária a produção de novas provas e julgou a ação no seu mérito somente com base nos documentos presentes nos autos. No mérito trouxe argumentos sobre a ilegalidade da capitalização de juros e a falta de clareza na forma como foi expressa no instrumento contratual.

O BANPARÁ e o Banco SEMEAR apresentaram contrarrazões (ID. 2805016 e ID 2804964, respectivamente), por meio das quais requereram o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor.

O BANPARÁ também apresentou recurso de apelação (ID. 2805017 - págs. 2/7), arguindo que inexiste juros remuneratórios abusivos no contrato firmado com o autor e que todas as taxas de juros foram expressamente informadas ao contratante. Aduz também que os juros praticados no referido contrato foram inferiores à média de mercado informada pelo BACEN, outro fator que demonstra a inexistência de qualquer abusividade contratual.

Por sua vez, o Banco Semear S/A também interpôs recurso de Apelação (Id 28055018 - págs. 1/5), onde alega que apesar de o Juízo ter entendido que não houve abusividade no contrato referente ao Banco Semear, não deixou claro no dispositivo da Sentença qual o seu entendimento acerca dos pedidos constantes em petição inicial que atingem o contrato assinado com o Banco Semear.

O autor da ação apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelas instituições financeiras (ID 0805019), na qual requereu o total desprovimento de ambos os recursos.

Os Recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o disposto no artigo 1.012 do CPC (ID 3136295 - pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo Conhecimento e Desprovimento do Apelo da Autora, ao passo que, quanto aos Recursos dos Réus, manifestou-se pela reforma da sentença no sentido de que seja julgada totalmente improcedente a Ação, em razão do autor ter pactuado os referidos contratos por livre e espontânea vontade, ciente acerca das taxas de juros a serem utilizadas

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de reforma da sentença no que tange a revisão contratual de empréstimo consignado, na hipótese de haver cláusula de juros remuneratórios abusivas.

- RECURSO DA REQUERENTE:

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

Para melhor análise da situação trazida nos presentes autos, fundamental a reprodução, ipsis litteris, das razões do recurso de apelação, para se dirimir qualquer dúvida,
verbis:

Como bem salientado na própria sentença combatida, a legalidade da capitalização dos juros encontra-se atrelada ao preenchimento de dois requisitos: a) autorização legal nesse sentido a; b) disposição contratual expressa discutida entre as partes prevendo a possibilidade, o que não ocorreu. Relativamente à necessidade de preceito contratual apontando pela pactuação de juros capitalizados, mister se faz o exame da aludida "cláusula" mencionada pelo magistrado.

E consabido, primeiramente, que a convenção acerca da capitalização, seja qual for a periodicidade, bem como o tipo de contrato, há de estar, imprescindivelmente, consignada no instrumento de forma expressa.

Por "cláusula autorizadora entende-se aquela que expressamente faz referência à prática da "capitalização mensal, à cobrança de "juras capitalizadas mensalmente ou a expressões equivalentes, destacando-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, não se admite, para tanto, "a simples menção à cobrança mensal de juros ou aplicação do método hamburguês" (AgRg no Ag n-, 28G.5D4/RS, Rei. Min. Barros Monteiro, DJU 27/D8/2DDI).

A necessidade da expressa previsão do encargo objetiva do dever de informação do fornecedor para com o consumidor previsto no Código Consumerista. Ademais, segundo o mesmo diploma legal, a cláusula que prevê capitalização de juros deve estar redigida de forma clara, de modo que da sua leitura facilmente se perceba a existência ou não de pactuação nesse sentido, não bastando para isto a mera estipulação de taxas de juros mensal e anual.

A simples leitura das razões de mérito do Recurso, não deixa margem para dúvidas de que o Apelante deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, não enfrentando, portanto, a fundamentação das decisões recorridas. Explico.

O magistrado fundamentou sua decisão no posicionamento do STJ de que o fato de haver taxa juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Para o eminente julgador, a configuração do referido abuso se concretiza no fato de haver discrepância entre a taxa de juros média do Banco Central e a taxa celebrada no contrato. Enquanto que o Apelante fundamenta sua irresignação na suposta falta de clareza quanto a previsão expressa de juros capitalizados no instrumento contratual, além da ilegalidade desse tipo de ônus remuneratório. Vejamos
ipse litteris
o trecho da fundamentação da Sentença recorrida.

Cumpre observar que aludido precedente, mesmo reconhecendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, manifestou-se pela possibilidade de revisão das suas taxas quando, diante das peculiaridades do caso concreto, restar cabalmente demonstrada situação de desvantagem exagerada
(ID 2804961 - Pág. 5)

Em outro parágrafo das razões da Apelação o Recorrente afirma que o Magistrado destaca que se faz necessária uma legislação que regule e autorize a cobrança de juros capitalizados, em harmonia com a tese defendida na Inicial pelo Autor. Para maior certeza, transcrevo ipsis litteris o trecho das razões citada.

Outrossim, quanto à autorização legal para a cobrança de juros capitalizados, identicamente o douto Julgador identifica-se com a tese defendida pelo Apelante, quando destaca que se faz necessária uma legislação que regule e autorize tal cobrança
(ID 2804963 - Pág. 16).

Ora, tal tese nunca foi utilizada pelo Magistrado em seus fundamentos. Ou seja, o Julgador em nenhum momento invocou a carência ou necessidade de uma legislação que regulamentasse a cobrança de juros capitalizados. Pois tais ônus remuneratórios foram justificados com base no entendimento jurisprudencial da necessidade de análise concreta de cada situação, feita com base na taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Ademais, o Recorrente requer na Inicial a procedência do pedido para que a taxa de juros estipulada no contrato da parte Autora com os Réus, Banco do Estado do Pará e com Banco Semear, seja fixada no patamar da taxa média do Banco Central, além do pedido de restituição do indébito e danos morais. Acontece que em função da decretação dos efeitos da revelia, o pedido quanto a revisional de taxa de juros com o BANPARÁ foi acolhido na integralidade. No entanto em que pese o deferimento do pedido quanto a revisional de juros quanto ao primeiro Recorrido, a Autora/Apelante traz no bojo de sua peça processual recursal o mesmo pleito de revisional da taxa de juros pactuada com as duas instituições financeiras, sem lembrar-se que o pleito já fora deferido quanto à primeira instituição financeira, BANPARÁ.

Quanto ao indeferimento do pleito no tocante aos demais pedidos, o Juiz fundou sua decisão na ausência de discrepância entre a taxa média do Banco Central e a taxa de juros estipulada no contrato com o Banco Semear, em sintonia com posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1061530/RS). Enquanto que a Apelante restringiu sua defesa de mérito a
argumentos abstratos
sobre a ilegalidade de juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada e a falta de previsão expressa e clara dessa forma de cobrança no contrato.

Na parte da Sentença sobre juros na forma capitalizada, o magistrado fundamenta a possibilidade de tal cobrança na previsão expressa contida no instrumento contratual de juros anual superior em doze vez a mensal, de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores. Porém a Autora/Apelante se põe a discursar sobre a capitalização de juros de forma genérica, omitindo-se quanto a impugnação aos argumentos da Sentença combatida.

Diante do posicionamento concreto do sentenciante perante a controvérsia, cabia à Recorrente, caso não concordasse, enfrentar tal argumento de forma precisa, apontado a suposta abusividade dos juros cobrados no negócio jurídico. Porém se restringiu
a tecer
argumentos abstratos
sobre a ilegalidade de juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada e a necessária previsão expressa quanto a essa forma de juros.

Assim, a Apelante não rebateu nas suas razões recursais os argumentos pela qual decidiu o juiz, limitando-se a dizer que a decisão contraria a jurisprudência majoritária, e por isso merecia reforma, reproduzindo teses dos Tribunais Pátrios e Superiores sem fazer nenhuma alusão aos argumentos invocados na Sentença combatida.

Ao invés de promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme os Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido.

Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao
princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III do CPC, a seguir transcritos:

“
Art. 1.010,
CPC
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade

(grifei)”.

Assim, se torna inviável qualquer análise de mérito diante de alegações genéricas, meramente conceituais sobre temáticas jurídicas, tendo em vista que decisões judiciais não é o campo propício para tais discussões.

Sobre a impossibilidade de análise de mérito de alegações genéricas, segue o posicionamento do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.066 - RS (2019/0319090-4) RELATORA:

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: MARCIA TERESINHA SCHMITZ HENZ ADVOGADO: MICHELE BACKES - RS057460 DECISÃO.

3. Não se conhece do recurso de apelação quanto ao mérito, por não
expressar as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada
, sob pena de ofensa ao estatuído no art. 1010 do CPC/2015 (ou art. 514 do CPC/1973). (STJ - REsp: 1845066 RS 2019/0319090-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de apelação que veicula apenas alegações genéricas, deixando de impugnar de forma concreta a decisão recorrida, sob pena de violação ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 (TRF-4 - AC: 50381283520174049999 5038128-35.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor. SENTENÇA "CITRA PETITA" – Não provimento – Pedidos iniciais devidamente analisados, e rejeitados no mérito – Juiz deve resolver a controvérsia expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese, ensejar a mudança no julgado. APELAÇÃO GENÉRICA – Não conhecimento do mérito – Razões de apelação que não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo de origem – Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do novo Código de Processo Civil – Devolução ao tribunal da matéria impugnada – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, aplicável a Súmula nº 381 do STJ. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida. (TJ-SP - AC: 11145961020198260100 SP 1114596-10.2019.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)”.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do presente recurso
, nos termos da fundamentação.

- RECURSO DO REQUERIDO BANCO DO ESTADO DO PARÁ

Alega o Requerido que inexiste juros remuneratórios abusivos no contrato firmado com o autor, pelo fato de os juros pactuados ser inferiores à média de mercado informada pelo Banco Central.

Assiste razão o Requerido, pois a taxa de juros pactuada entre os contratantes foi fixada no percentual de 1.84% ao mês, conforme declara o próprio Autor (ID 2804956 - Pág. 12). Enquanto que, em pesquisa ao Sitio do Banco Central do Brasil, ver-se que, para a categoria empréstimo consignado a servidores públicos, a taxa média a época do negócio celebrado foi de 1,99% ao mês. Logo, inviável a revisão contratual para que os juros do contrato sejam fixados no valor indicado pelo BACEN, pois resultaria em prejuízo para o próprio Autor.
[1]

Em que pese o Juiz sentenciante ter decretado os efeitos da revelia, é cediça que a aplicação dos seus efeitos deve se dar em cotejo com o conjunto probatório colacionado aos autos, de sorte que presumir absolutamente verdadeiros os fatos trazidos à baila pela parte adversa, pela simples ausência de defesa, viola a sistemática processual brasileira do livre convencimento do juiz

para apreciar de acordo com a robustez das provas, podendo o Autor não ter sua pretensão satisfeita, apesar da revelia, que, por sua vez, não se confunde com os seus efeitos.

Assim, a inexistência de contestação, induz, de modo objetivo à revelia, o que não significa, todavia, que seja absoluta, pelo contrário, trata-se de presunção relativa de veracidade que milita em favor do Requerente e, portanto, poderá ser afastada pela própria inexistência de conjunto probatório.

Nesse sentido é o posicionamento dessa E. Corte.

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA

DESENTRANHAMENTO

REVELIA QUE NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR

NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DE PROVA

NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO

VICIO DE CONSENTIMENTO OU DE VONTADE NÃO DEMONSTRADOS HIGIDEZ CONTRATUAL

PREJUDICADAS AS DEMAIS MATÉRIAS RECURSAIS À VISTA DO DESACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO- DECISÃO UNÂNIME. (2017.03316152-69, 178.927, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-01. Publicado em 2017-08-08)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

DOMÍNIO. PROVA. REGISTRO DE IMÓVEIS. CERTIDÃO. APELAÇÃO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSIBILIDADE. A CONTESTAÇÕ INTEMPESTIVA INDUZ A REVELIA. EFEITO INDISSOCIAVEL DA AUSENCIA DA CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE PODE SER ELIDIDA PELA PROVA EM CONTRARIO OU AUSENCIA DE PROVA ROBUSTA EM FAVOR DO AUTOR. CITAÇÃO DO LOCATÁRIO POSSUIDOR INDIRETO. DESNECESSIDADE ANTE A PRECARIEDADE DA OCUPAÇÃO. 1. A revelia foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, bem como o julgamento antecipado da lide que não impõe o cerceamento de defesa, porquanto a questão trata de matéria eminentemente de direito e o processo se encontrava suficientemente instruído de forma a subsidiar o convencimento do magistrado 2. A ação reivindicatória pressupõe a demonstração pelo proprietário não possuidor da prova do domínio, da delimitação do bem e da posse injusta.

3. O conceito de posse injusta, na reivindicatória, prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, e configura-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação.

4. Recurso conhecido improvido nos termos do voto da relatora.

(2013.04206877-52, 125.255, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07. Publicado em 2013-10-10)”.

Logo, carece de reforma a sentença quanto ao julgamento de revisional de contrato quanto ao Banco BANPARA. Devendo ser mantida a taxa contratual originalmente estabelecida entre os contratantes.

Em vista da legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, inexiste a obrigação de repetição de indébito.

- RECURSO DA REQUERIDO BANCO SEMEAR:

Alega o Requerido que, apesar de o juízo ter entendido que não houve abusividade no contrato referente ao Banco Semear, não deixou claro no
dispositivo da sentença
sua conclusão acerca dos pedidos constantes em petição inicial que atingem o contrato assinado com o Banco Semear.

Assiste razão a Apelante/Requerido tendo em vista
a ausência do dispositivo na decisão, por sua vez, implica a inexistência de decisão material. Assim, embora haja relatório e fundamentação, o capítulo da sentença que faz coisa julgada material é o dispositivo
.

O meio apto a sanar tal omissão é o Embargo de Declaração. Porém, devidamente impetrado pelo Requerido, o Juiz de piso o indeferiu. Restando, portanto, ao Requerido a impugnação no presente Recurso de Apelação.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO DO REQUERENTE MOISES
ALESSANDRO BENEVIDES RAMOS
, AO PASSO QUE CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RECORRIDOS BANCOS BANPARÁ E SEMEAR, para reformar totalmente a Sentença recorrida
e manter inalteradas as cláusulas contratuais dos contratos celebrados com ambos os Bancos/Requeridos, mantendo as respectivas taxas de juros estipuladas originalmente, tudo nos termos da fundamentação lançada.

Quanto as custas e honorários advocatícios devem ser arcados pelo requerente
Moises Alessandro Benevides Ramos
, devendo ser mantido o valor arbitrado na Sentença, ficando suspenso por conta da gratuidade da justiça.

É como voto.

P. R. I.

Esta decisão servirá como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
FONTE: sistema gerenciador de series/taxa de juros/taxa de juros com recursos livres/taxa de juros consignado servidor público.

Belém, 03/08/2021